Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO USSUNA - CPF: 527.092.569-91 (AGRAVANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LADAIR NOGUEIRA - CPF: 334.976.728-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES DONADELI NOGUEIRA - CPF: 889.232.668-68 (AGRAVADO), EDVALDO NOGUEIRA - CPF: 098.301.018-86 (AGRAVADO), VERA LUCIA NOGUEIRA - CPF: 030.785.038-28 (AGRAVADO), TATIANA PATRICIA DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 195.700.798-27 (AGRAVADO), NILVA NOGUEIRA - CPF: 025.951.588-48 (AGRAVADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (PROCURADOR), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– BACENJUD -– BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA FÁCIL (CONTA CORRENTE + POUPANÇA) ––

IMPENHORABILIDADE –– PREVISÃO LEGAL (CPC) –– RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores de natureza alimentar e aqueles depositados em cadernetas de
poupança
, até o limite de 40 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Donizete Aparecido Ussuna
, em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
Ladair Nogueira e Outros
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora dos valores depositados em conta fácil – conta corrente mais poupança, no montante de R$ 4.455,93 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos).

O agravante defende que o montante bloqueado em sua conta corrente mais poupança é impenhorável, porque refere-se ao valor recebido a título de salário, necessário a sua manutenção e da família.

Aduz, ainda, que não supera 40 (quarenta) salários mínimos, a teor do que dispõe o art. 883, X, do CPC, razão pela qual pugna pela reforma da decisão, com a consequente invalidação do ato de constrição.

O pedido liminar foi deferido (Id. 19659954).

Decorreu o prazo sem a apresentação das contrarrazões, conforme certidão de Id. 24603968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora dos valores depositados em conta fácil – conta corrente mais poupança, no montante de R$ 4.455,93 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Irresignada, sustenta a parte agravante, que a verba em questão seria impenhorável, pois originária de seus salários, bem como por ser inferior a 40 salários mínimos.

Pois bem. A
questão controvertida cinge-se em verificar se é possível a penhora dos ativos financeiros ora discutidos.

A alegada impenhorabilidade encontra-se regulamentada de maneira expressa e objetiva pelo art. 833 do CPC,
in verbis
:

“Art. 833
. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)”

A interpretação de tal disposição normativa é clara e não enseja dúvida, pelo que se o valor penhorado for decorrente de salário ou, ainda, se for originário de poupança e se limitar ao valor de 40 salários mínimos, será impenhorável, com o objetivo de garantir um mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Acerca da matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

"O dispositivo preserva de penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai apenas até o limite de quarenta salários mínimos. Sendo o saldo maior do que o montante, a penhora pode alcançá-lo." (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.463-464).

In casu
, o extrato acostado no Id no 18962970, demonstra que o agravante utiliza da Conta Fácil que é a Conta Corrente + Poupança, para receber sua remuneração, ou seja, o montante penhorado refere-se a verba salarial, de natureza alimentar, utilizada para a manutenção do seu sustento e de sua família.

Além disso, o
quantum
não supera os 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, resta demonstrada a sua impenhorabilidade.

Nesse sentido se manifestou a Corte Superior,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE.IMPOSSIBILIDADE.DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.
Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)(destaquei)

A propósito, esse também é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833,IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO
. De acordo com o inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família
. (N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, n°1009766-53.2018.8.11.0000, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018 -) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
PENHORA
DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD.
CONTA
“
FÁCIL
” -
CONTA
CORRENTE UTILIZADA COMO
CONTA
SALÁRIO - E
CONTA
POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DE VALOR APLICADO EM POUPANÇA (QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS).
São impenhoráveis as verbas salariais e remuneratórias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A quantia depositada em
conta

poupança até o limite de quarenta salários mínimos está protegida pela regra da impenhorabilidade, a teor do art. 833, inc. X do Código de Processo Civil
. Natureza das
contas
reconhecida na própria sentença recorrida, que manteve o bloqueio por outros fundamentos. O fato de não ter sido pleiteado o levantamento em sede de tutela de urgência, ou de que as verbas constritas tenham sido mantidas praticamente intactas pela titular das
contas
ao longo do tempo, não elidem a impenhorabilidade arguida. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO”.(Apelação Cível, No 70079857728, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 21-02-2019) (destaquei)

Logo, comprovado que o
quantum
bloqueado refere-se ao salário do executado, ora agravante, bem como que o montante não superam os 40 salários mínimos, devem os valores serem considerados impenhoráveis, nos termos do que prevê o artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 4.455,93 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), na Conta Fácil n
o 0025223-9, Agência 0667, do Banco Bradesco, oriundos do salário do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020